Tribunal: TJDFT
Processo: 0752721-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. ELEMENTOS INDICIÁRIOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA
1. Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, ilegitimidade passiva e nulidade da audiência de conciliação), em razão de ausência de pedido do interessado, caracterizam inovação recursal e não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Havendo cláusula contratual que prevê a possibilidade de débito em conta para o pagamento da fatura de cartão de crédito, bem como possibilidade de provisionar a conta bancária para adimplemento de dívida decorrente no cartão, não se afigura a plausibilidade do direito afirmado pela agravante, já que a retenção e provisionamento de valores estão lastrados em cláusula contratual.
4. O entendimento do egrégio Tribunal de Justiça é pela licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta corrente, não sendo possível a concessão da tutela de urgência requerida.
5. Recurso conhecido e não provido.